Tribunal: STF
Processo: HC 264409
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jucelly Lopes Costa em favor de Renato Oliveira Viana dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.009.094/SP.



    Alega, em síntese, que a condenação do paciente pelo crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal teria se baseado unicamente em reconhecimento pessoal realizado em contrariedade às normas do art. 226 do CPP - nulo, portanto.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RHC 262.367, que impugnava o acórdão no mesmo feito originário, o qual desprovi monocraticamente.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Considerando que o ato coator impugnado foi agravado e sucedido por acórdão da 5ª Turma do STJ, há mais de dois meses, não há qualquer utilidade para o paciente em impugná-lo.



    E por se tratar o writ de reiteração do pedido no RHC 262.367, que já havia desprovido por não vislumbrar constrangimento ilegal na condenação do paciente, não pode ser conhecido por esta Corte. Nesse sentido: HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente